Tribunal: TJBA
Processo: 8055462-82.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055462-82.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: FELLIPE RAPHAEL DA ROCHA BRITO Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL NA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE IMPLEMENTO DO REQUISITO TEMPORAL NA CLASSE. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por servidor da Polícia Civil do Estado da Bahia contra ato reputado ilegal do governador e do secretário de segurança pública, em razão da ausência de sua promoção à Classe I da carreira de Investigador de Polícia Civil. Sustenta que a promoção extraordinária à Classe II, em 2023, não se confunde com a promoção ordinária, e que faria jus à ascensão funcional à Classe I. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante faz jus à promoção à Classe I da carreira, considerando as alterações introduzidas pela Lei Estadual nº 14.565/2023 e o cumprimento do requisito temporal de efetivo exercício. III. Razões de decidir 3. A prejudicial de decadência não merece acolhida, por tratar-se de omissão administrativa de trato sucessivo, cujo prazo se renova mensalmente. 4. A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e deve ser analisada conjuntamente com este. 5. A legislação de regência exige, cumulativamente, avaliação de desempenho e seis anos ininterruptos de exercício na classe para promoção funcional. 6. Impetrante que ingressou no cargo em 10 de agosto de 2016, de modo que completou seis anos de efetivo exercício apenas em 10 de agosto de 2022, após a data-base fixada para o certame de 2022, razão pela qual não preenchia o requisito temporal exigido para a promoção. 7. A promoção do impetrante à Classe II ocorreu com base em critérios excepcionais da Lei nº 14.565/2023, aplicáveis ao exercício de 2023, que exigiu apenas tempo de serviço na carreira. 8. Para a promoção à Classe I no exercício de 2023, é necessário o cumprimento de seis anos de exercício na Classe II, o que não foi observado pelo impetrante. 9. O ato administrativo obedeceu à legislação vigente, inexistindo direito líquido e certo à promoção pleiteada. IV. Dispositivo e tese 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A promoção funcional na Polícia Civil da Bahia exige, cumulativamente, avaliação de desempenho e seis anos de exercício na classe, salvo exceção legal expressa. 2. A Lei Estadual nº 14.565/2023 previu, de forma excepcional, a contagem do tempo na carreira para a promoção do exercício de 2023, sem alterar o requisito temporal para ascensões posteriores." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 11.370/2009, arts. 65 e 66; Lei Estadual nº 14.565/2023, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 48.247/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.05.2016; TJBA, MS nº 8000567-55.2022.8.05.0000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Seção Cível de Direito Público, j. 12.07.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8055462-82.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante FELLIPE RAPHAEL DA ROCHA BRITO, e como impetrado o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a prejudicial de decadência e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator